Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738952-37.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROGER SALIBA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por Roger Saliba contra a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 329, caput, do Código Penal, nos autos do processo no 0738952-37.2020.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 35466809). Em petição de ID 36157634, a Defesa informa que, “ao consultar o sistema SEEU, se verificou que foi somada pena referente a este processo a folha carcerária do réu Roger, alterando inclusive a data para concessão de benesses”. Assim, pede a suspensão ou o cancelamento do envio da carta de guia, alegando que o réu não merece ter impacto em sua execução antes do julgamento do presente recurso. Sem razão. Com efeito, o artigo 91 do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça prevê que, tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida carta de guia para execução provisória da pena privativa de liberdade, de modo que caberá ao Juízo da Execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis. Nesse cenário, frise-se que a expedição da carta de guia para a execução provisória da pena se dá em benefício do réu preso preventivamente, tendo em vista que possibilita o exame de eventual progressão de regime pelo Juízo da Execução, o que não ocorreria caso a carta de guia provisória não fosse expedida. Logo, indefiro o pedido de suspensão ou cancelamento da expedição da carta de guia provisória. Publique-se. Intimem-se. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador